Tribunal: TJSP
Processo: 2127045-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade – Benesse pleiteada no ato do ajuizamento – Indeferimento por parte do juízo a quo – Desacerto – Irresignação do postulante – Acolhimento – A negativa da gratuidade está subsidiada em argumento o qual, por si só, não inquina a presunção legal – Assertiva absolutamente incabível para a expécie máxime porque violado o art. 99, § 2o, parte final, do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade – Benesse pleiteada no ato do ajuizamento – Indeferimento por parte do juízo a quo – Desacerto – Irresignação do postulante – Acolhimento – A negativa da gratuidade está subsidiada em argumento o qual, por si só, não inquina a presunção legal – Assertiva absolutamente incabível para a expécie máxime porque violado o art. 99, § 2o, parte final, do CPC – Demonstração de limitadas circunstâncias financeiras – Efetivo cabimento do beneplácito – Não se exige estado de penúria, mas sim que se demonstre, razoavelmente, o embaraço financeiro acaso recolhidas as custas, o que se vislumbra no caso concreto – Presunção do art. 99, § 3o, do CPC não afastada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.